Tribunal: TJSP
Processo: 1010451-08.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE MOTOCICLETA EM RODOVIA – ALEGAÇÃO DE PÉSSIMAS CONDIÇÕES DA PISTA COMO CAUSA NÃO COMPROVADA, ASSIM COMO O ENVOLVIMENTO DO VEÍCULO DO AUTOR NO SINISTRO – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.